Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO/COMUTAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. CRIME PATRIMONIAL. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EXPRESSA POSSIBILIDADE DE INDULTO. ARTIGO 3o, INCISO. E. ARTIGO 9o, INCISO VII E IX. INTERPRETAÇAO RESTRITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução de Medidas Alternativas (VEPEMA), a qual indeferiu pedido de indulto, com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que referido ato normativo não autoriza a concessão do benefício aos condenados pela prática de crime patrimonial, cometido sem violência ou grave ameaça, que cumprem pena restritiva de direitos em substituição a pena privativa de liberdade.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o Decreto n. 12.338/2024 autoriza a concessão de indulto/comutação aos reeducandos condenados por crime patrimonial, cometido sem violência ou grave ameaça, que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a concessão do indulto ou comutação de pena previstos no Decreto n. 12.338/2024, consoante se extrai do artigo 3o, inciso I, do aludido ato normativo.
5. O artigo 9o, incisos VII e IX, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece hipóteses específicas para concessão de indulto. Entretanto, tal previsão não pode ser considerada de modo a restringir ou inviabilizar a concessão desse benefício a outros casos expressamente previstos e autorizados pelo Decreto.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.